Tribunal: TJES
Processo: 0003156-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003156-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALVES CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus, em concurso material (art. 69 do CP), pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei nº 11.343/06. O primeiro apelante foi condenado a 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, 1.200 dias-multa e R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos; Já o segundo recorrente foi condenado a 17 anos, 07 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, 2.059 dias-multa e mesma indenização. A defesa requereu, sucessivamente, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado para Daniel e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas; (iv) avaliar se Daniel faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (v) decidir sobre a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico, apreensões, fotografias, confissão de Daniel e depoimentos de policiais, constituindo prova suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes.

Não há elementos que justifiquem a desclassificação do tráfico para uso pessoal, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a confissão de destinação mercantil, o registro de anotações do tráfico e o envolvimento em associação criminosa.

A dosimetria das penas foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes, reconhecimento de atenuantes (confissão e menoridade) para Daniel, e de agravantes (reincidência e maus antecedentes) para Rafael, sem qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

É incabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) a Daniel, pois sua condenação concomitante por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta os requisitos legais da minorante.

A isenção das custas processuais deve ser requerida e analisada pelo Juízo da Execução, que possui melhores condições para aferir a real situação econômica dos sentenciados, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003156-38.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ALVES CARVALHO, RAFAEL BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
DANIEL ALVES CARVALHO
e
RAFAEL BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal). O primeiro, Daniel, foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, além da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos. O segundo, Rafael, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.059 (dois mil e cinquenta e nove) dias-multa
,
além da mesma indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, a defesa postula: [1] a absolvição dos acusados quanto a ambos os crimes, por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, [2] a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) para o delito de uso (art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06); [3] a fixação das penas-base nos patamares mínimos legais, com aplicação de todas as atenuantes e redutoras cabíveis, e a fixação de regime inicial mais benéfico; [4] em relação ao apelante Daniel, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, [5] a isenção do pagamento das custas processuais.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11 de setembro de 2022, na Avenida Ademar Luiz Piana, bairro Santa Cruz, Linhares/ES, os apelantes, associados ao indivíduo conhecido como “João Vitor”, vulgo “JV”, foram flagrados praticando tráfico de drogas e associando-se de forma estável para tal fim.

Durante patrulhamento da Força Tática, Daniel tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi detido. Com ele, foram encontrados 26 pinos de cocaína. Questionado, informou haver mais drogas escondidas em um lote baldio nas proximidades. No local, os policiais localizaram 206 pinos de cocaína e 52 pedras de crack. Daniel confessou que fora recrutado por “JV” para atuar no tráfico junto com Rafael, com quem dividia residência.

Na casa indicada por Daniel, foi encontrada uma caderneta com anotações do tráfico, e o próprio réu afirmou que lucrava três unidades a cada dez vendidas. Confessou, ainda, que ele e Rafael residiam juntos e vendiam drogas em associação.

Feito esse breve registro, passo ao exame das teses deduzidas no recurso.

Quanto ao pleito absolutório,
não merece acolhimento. Verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória da natureza e quantidade da droga, laudo toxicológico definitivo, fotografias e, ainda, pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.

O apelante Daniel, em sede policial, confessou de forma detalhada a prática do tráfico, narrando ter sido abordado portando 26 pinos de cocaína e indicando aos policiais o local onde se encontravam outros 206 pinos da mesma substância e 52 pedras de crack. Relatou que venderia os entorpecentes e revelou possuir uma caderneta com anotações sobre o movimento do tráfico em sua residência. Afirmou, ainda, que dividia o imóvel com um indivíduo conhecido como “Boca”, posteriormente identificado como Rafael, com quem teria sido recrutado para atuar na comercialização ilícita de drogas.

Durante o interrogatório judicial, Daniel voltou a reconhecer a prática do tráfico, afirmando que vendia drogas há cerca de 11 dias no bairro Santa Cruz e que a droga apreendida lhe pertencia. Negou, contudo, conhecer Rafael Barbosa, contradizendo a versão anterior prestada na fase inquisitorial. Essa retratação, porém, não se mostra crível, diante da robusta prova coligida aos autos.

O recorrente Rafael, por sua vez, admitiu em juízo que fora preso em outra ocasião portando drogas. Além disso, os policiais responsáveis pela prisão de Daniel – Ademir de Almeida e Estevão Sirtoli Paulo – relataram, de forma coerente e convergente, que Daniel afirmou estar traficando com um indivíduo de apelido “Boca”, posteriormente identificado como Rafael. Disseram ainda que Daniel indicou o local onde outras drogas estavam escondidas e que possuía uma caderneta de controle das vendas, evidenciando conhecimento operacional da atividade ilícita.

Esses depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de sua função e sob o crivo do contraditório, guardam harmonia com os demais elementos de prova e, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constituem prova idônea para embasar a condenação penal.

Assim, a condenação dos recorrentes não se ampara apenas na palavra dos policiais, mas sim em conjunto probatório robusto, coerente e convergente, apto a demonstrar que suas condutas não representaram atos isolados, mas sim fruto de vínculo estável voltado à traficância reiterada.

Também não prospera o pedido de
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
.
Daniel confessou a destinação mercantil da droga, e a quantidade apreendida, juntamente com a existência de caderno de anotações, indica clara intenção de comercialização. Rafael, embora tenha sido preso em momento diverso, também portava droga em quantidade incompatível com o uso pessoal e agia em associação com Daniel, conforme os demais elementos probatórios.

Ressalte-se que a condição de usuário não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico, sendo comum que dependentes químicos comercializem drogas para sustentar o próprio vício.

Quanto à
dosimetria das penas
, não há reparos a serem feitos.

Para Daniel
, a pena-base
para o crime de tráfico
foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas (cocaína e crack). Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, inexistentes causas modificadoras, a pena foi mantida.
Para o crime de associação para o tráfico
, a pena-base foi de 04 (quatro) anos, 04 meses e 24 dias, reduzida na segunda fase para 03 (três) anos, com manutenção na terceira fase. Após o cúmulo material, a pena definitiva restou em 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 dias-multa, à razão mínima.

Para Rafael
, a pena-base
pelo tráfico
foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, em virtude da mesma quantidade de drogas e de seus maus antecedentes (homicídio e porte ilegal de arma). Na segunda fase, reconhecida a reincidência específica, a pena foi agravada para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses, mantida na terceira fase.
Para a associação
, a pena-base foi de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, elevada na segunda fase para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias
,
permanecendo inalterada. Após cúmulo, a pena definitiva foi de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 2.059 dias-multa.

A sentença examinou de forma minuciosa as fases da dosimetria, com motivação suficiente, razoável e compatível com a gravidade concreta dos delitos, não havendo nenhuma desproporcionalidade.

Prosseguindo,
no que se refere ao pedido de aplicação da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º
, da Lei nº 11.343/06, em favor de Daniel,
também não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado do STJ, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação do agente às atividades ilícitas e sua participação em organização criminosa, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão da referida minorante.

Por fim, quanto à
isenção das custas processuais
, a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Pena
l
, a quem compete examinar a real condição financeira do sentenciado, nos termos do art. 804 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.